Tribunal: TJDFT
Processo: 0711765-86.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL ADMINISTRATIVO
Data de julgamento: 2022-05-03
Data de publicação: 2022-05-09

Ementa:
Cessão de magistrado. Juiz instrutor.
Presente a necessidade de se convocar juiz de vara criminal para atuar como juiz instrutor em ações que tramitam perante o c. STF e permitida nova designação sucessiva além do prazo de dois anos, prorroga-se a cessão do magistrado. Prorrogação aprovada.